Tribunal: TJBA
Processo: 8002240-77.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002240-77.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: PAULO BATISTA MARQUES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO
S

CARACTERIZADO
S
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização
decorrente de descontos em benefício previdenciário relativo a
contrato de empréstimo não
solicitado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a
autenticidade da assinatura lançada
, a pertinência da devolução do valor devido na forma dobrada, a análise da ocorrência de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Contrato juntado desacompanhado de documento de identificação legível.

4. Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente
os descontos realizados n
a conta bancária
do autor
.

5. Reconhecida a inexistência do contrato, deve a parte ré responder pelos prejuízos morais advindos do confisco do crédito disponível em conta. Fixação da indenização
abaixo
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

8. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, se justifica se houver comprovada má-fé do credor, ou quando a cobrança se opera fora dos limites do quanto contratado. Hipótese dos autos.

IV. Dispositivo

DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002240-77.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado PAULO BATISTA MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
A
R PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA